Tribunal: TJDFT
Processo: 0721749-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721749-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Em petição de id 77752187, o agravante requer a desistência do presente recurso, em razão da prolação da sentença homologatória de acordo nos autos principais (id 251813609, autos n. 0727810-02.2021.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 30 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator